Tribunal: TJDFT
Processo: 0000668-88.2017.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. TEORIA DA ASSERÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. RECONVENÇÃO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. CUSTOS DE REGULARIZAÇÃO. RESSARCIMENTO PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. ART. 14, §2o DA LEI 13.465/2017. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ação de usucapião ajuizada por Lúcio Paulo de Araújo Azeredo e Carmen Lucia Pontes Azeredo contra Urbanizadora Paranoazinho S/A, que apresentou reconvenção, com pedido principal de imissão na posse do imóvel e, subsidiariamente, de ressarcimento proporcional pelos custos de regularização fundiária. A sentença de primeira instância julgou improcedente o pedido de usucapião e procedente o pedido reconvencional principal. As apelações interpostas foram desprovidas por esta Corte, mas o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AREsp n. 1814300/DF, reconheceu a aquisição da propriedade por usucapião e determinou a devolução dos autos para exame do pedido reconvencional subsidiário de indenização pelos custos da regularização. Em rejulgamento, o juízo de origem acolheu o pedido de ressarcimento proporcional e os autores-reconvindos interpuseram apelação.
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível o pedido de indenização formulado por antigo proprietário em face de usucapiente, por custos de regularização fundiária; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa dos autores-reconvindos na instrução da reconvenção; e (iii) determinar se o pedido subsidiário reconvencional deve ser julgado improcedente ou mantido, à luz da legislação aplicável e da decisão do STJ no AREsp n. 1814300/DF.
3. Pela Teoria da Asserção, condições da ação são examinadas à luz dos fatos narrados na inicial. Cognição profunda sobre as alegações contidas na petição inicial, cotejando-as com os meios probatórios, é realizada no juízo de mérito. 3.1. No atual CPC, não há mais a referência à ‘possibilidade jurídica do pedido’ como hipótese geradora da extinção do processo sem resolução do mérito, seja quando enquadrada como condição da ação ou como causa para o indeferimento da petição inicial. 3.2. Rejeita-se a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, pois a alegação se confunde com o mérito e deve ser apreciada sob a ótica da viabilidade da pretensão indenizatória. Precedentes.
4. Não se configura cerceamento de defesa quando os autores-reconvindos foram plenamente cientificados e tiveram oportunidade efetiva de impugnar os documentos apresentados pela ré-reconvinte, exercendo contraditório regular sobre a prova documental. A sentença, ao reconhecer a obrigação de ressarcimento, limitou-se a remeter a apuração do valor à fase de liquidação pelo procedimento comum, conforme prevê o art. 509, II do CPC, hipótese em que o montante da condenação será definido mediante nova instrução processual. Preliminar rejeitada.
5. A aquisição da propriedade por usucapião, embora de natureza originária, não afasta, por si só, a possibilidade de reconhecimento de obrigações autônomas fundadas em norma legal específica, como o direito de regresso previsto no § 2o do art. 14 da Lei 13.465/2017, que assegura àquele que suportou os custos da regularização fundiária urbana o ressarcimento proporcional contra os ocupantes beneficiários da regularização. É legítima a pretensão da reconvinte ao ressarcimento dos valores despendidos com a regularização da área em que situado o lote usucapido, quando comprovados os benefícios urbanísticos aos ocupantes, independentemente da relação obrigacional direta entre as partes.
6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e desprovido.